Tribunal: TJMT
Processo: 1008332-32.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008332-32.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[P. D. S. P. - CPF: 088.100.661-03 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MAICON DE SOUZA PECEGUEIRO - CPF: 030.455.401-47 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON DE SOUZA PECEGUEIRO - CPF: 030.455.401-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR INDEMONSTRADA - REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a reacomodação é disponibilizada com excessiva demora, causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PIETRO DE SOUZA PECEGUEIRO, representado por seu genitor MAICON DE SOUZA PECEGUEIRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1008332-32.2023, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que, a conduta da apelada em cancelar o voo previamente agendado e informá-lo somente momento antes do embarque, lhe obrigando a adiar a viagem de férias por um dia, causando frustração na programação, caracteriza falha na prestação de serviços sujeita à reparação por dano moral.

Fala que as telas de sistema apresentadas pela apelada, não são meios hábeis para comprovar que recebeu previamente a informação do cancelamento do voo, sobretudo porque não detalham os números de telefone ou endereços de e-mails para os quais as mensagens foram encaminhadas.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 220414233.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso. (ID. 221385693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia com antecedência necessária, colocando em risco todo planejamento de viagem de férias realizado pelo requerente.

O autor, representado por seu genitor, narrou que adquiriu junto à requerida, passagem aérea de Alta Floresta - MT para Natal - RN, com voo de ida previsto para o dia 09/09/2023 às 14h:05min e chegada ao destino às 10h:40min do dia posterior.

Disse que, momentos antes do embarque, foi informado pela companhia aérea, via e-mail, de que o voo havia sido cancelado e que o reacomodaria em outro voo, desta feita, para o dia seguinte 10/09/2023, em horários diferentes, chegando ao destino com 15 horas de atraso.

Relatou que, tendo em conta que não foi dada outra possibilidade de embarque em um outro voo, foi obrigado a aceitar o novo itinerário disponibilizado.

Falou que, devido a falha na prestação de serviços, com o cancelamento do voo previamente contratado, teve despesas extraordinárias e abalo emocional superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a companhia aérea inicialmente discorreu sobre o índice de eficiência. Falou que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da necessidade de alteração da malha aérea. Disse que notificou previamente o consumidor acerca da alteração do voo – colacionou como meio de prova da notificação print’s de tela do seu sistema. Ao final, sustentou que os fatos apresentados não passaram de meros dissabores do cotidiano, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “reestruturação da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, este restou configurado no caso concreto, em razão da excessiva demora para reacomodação do passageiro em novo voo, chegando ao destino com mais de quinze horas de atraso, o que comprometeu a programação de férias há muito tempo realizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM ARBITRADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, aliado aos prejuízos efetivos decorrentes da frustração das férias planejadas pela Autora, faz-se concretizado o dano moral.

3. Quanto ao valor a ser fixado, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte Autora é suficiente à reparação do dano. (N.U 1036042-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALTERAÇÃO EM PACOTE DE TURISMO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CVC - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual alegado pelos consumidores voltou-se pela alteração dos horários dos voos de ida e volta, na medida em que modificou a programação estipulada para viagem.

Não comprovando as apelantes terem ofertado aos autores imediata solução, forçando os consumidores a pagarem a diferença existente por tarifa de voo, as suas condenações são medidas impositivas. (N.U 0005029-29.2013.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Por oportuno, no que tange à comprovação da prévia notificação da passageira acerca da alteração do voo, insta ressaltar que o “print” de tela do sistema da companhia aérea não é documento hábil para tanto, haja vista que além de produzida de forma unilateral, inexiste prova de seu efetivo recebimento pela parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO E FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DELONGA DE APROXIMADAMENTE TREZE HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL. CONGESTIONAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO. REQUERIDA QUE TROUXE PRINTS DE TELA, IMPRESTÁVEIS COMO MEIOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZEM AO ENTENDIMENTO DE QUE A AUTORA EXPERIMENTOU CONTRATEMPOS SIGNIFICATIVOS. NECESSIDADE DE QUE A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS SEJA MAJORADA AO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O SEU CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 53,90. DESPESA ALIMENTAR COMPROVADA PELA AUTORA. RÉ QUE SE LIMITA A APRESENTAR PRINT DE SUA TELA SISTÊMICA, PARA DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, NO VALOR DE R$ 30,00. MEIO DE PROVA INEFICAZ, POR SE TRATAR DE PRODUÇÃO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016327-33.2019.8.26.0003; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)”

Ainda, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. Deve ser conservado o valor fixado a título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte e de acordo com o disposto no art. 85, §2° do CPC/2015.

(N.U 0019466-69.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

(N.U 0001930-34.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Companhia Aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024